Tribunal: TJSP
Processo: 1004181-72.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 1004181-72.2017.8.26.0053/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante JOSE ALDO
DA SILVA e é embargada INSTITUTO FRATERNIDADE
PERFEITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1004181-72.2017.8.26.0053/50000 - Cq 15720e
2
Voto no 42.797
Embargos de declaração de no
1004181-72.2017.8.26.0053/50000
44a Vara Cível do Foro Central da Capital
Embargante: José Aldo da Silva
Embargados: Instituto Fraternidade Perfeita e Condomínio
Edifício Roosevelt
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando os vícios atribuídos
ao acórdão, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Corréu interpõe embargos declaratórios
ao acórdão (fls. 465/469). Reclama de contradição no
julgado e insiste na “incerteza” da “origem dos danos” (fl. 2)
e em “indícios” de que “os vazamentos foram ocasionados
nas unidades superiores (Ap 31 e 41)” e na “cobertura do
edifício” (fl. 3), que não foram vistoriadas por alegada falta
de autorização, cujo “argumento” critica. Sustenta que a
perícia abrangia “todo condomínio”, tanto que “a
proprietária da unidade 11 não é parte” e teve o imóvel
vistoriado e nega conclusão pericial de que sua unidade
tenha relação com os danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1004181-72.2017.8.26.0053/50000 - Cq 15720e
3
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a lide nos termos que expôs.
Constou às expressas que o “laudo é
coerente e fundamentado e basta para convencer de que,
mais que 'fortes indícios', as infiltrações são provenientes da
unidade do primeiro réu, tanto que desapareceram depois da
conclusão da reforma.”
O que pretende o embargante é rediscutir
o julgado, diante do evidente e inadmissível caráter
infringente de sua manifestação, a que não se prestam os
embargos declaratórios, ora e por isso rejeitados.
Celso Pimentel
relator